Tribunal: TJDFT
Processo: 0711398-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.

1. As declarações prestadas na fase extrajudicial, corroboradas com depoimento de testemunha policial em Juízo, são suficientes para embasar uma condenação.

2. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, tem presunção de veracidade.

3. Apelação conhecida e desprovida.